Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega excesso nos cálculos da Contadoria Judicial, que apontaram o valor devido como sendo R$ 1.235,19 (mil duzentos e trinta e cinco reais e dezenove) haja vista a divergência quanto às parcelas do contrato de mútuo que foram efetivamente pagas. Sustenta não ser cabível calcular os honorários de sucumbência sobre doze (12) parcelas, pois o agravado pagou apenas cinco (5). Acresce que o título executivo possibilitou a compensação com os valores devidos pelo agravado, de modo que os honorários somente podem ser calculados sobre o eventual saldo positivo. Aponta que o valor efetivamente devido é de apenas R$ 1.077,92 (mil e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), havendo excesso de execução da ordem de R$ 157,27 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Afirma que poderá sofrer uma série de danos, provavelmente irreparáveis, se o cumprimento de sentença não for suspenso. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para alterar a fase processual para liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC, afastando-se as penalidades do art. 523, § 1o, também do CPC, devendo qualquer determinação de pagamento aguardar a decisão final da liquidação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A argumentação recursal é relevante, porque o próprio título executivo judicial determinou que a apuração dos valores eventualmente devidos ao agravante se daria liquidação, na qual se observará também a compensação dos valores inadimplidos do mútuo (ID no 221660461 dos autos de origem no 0702346-81.2023.8.07.0008). Na impugnação, a agravante apontou a necessidade de liquidação (ID no 234939113 dos autos de origem). O Juízo determinou a realização de cálculos pela Contadoria, que, contudo, solicitou esclarecimentos dos parâmetros necessários à apuração dos valores devidos pelo agravado à agravante, que seriam compensados (ID no 242491429). Quanto à manifestação da Contadoria, o Juízo considerou que “a ‘aplicação de ‘Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência’ extrapola objetivamente a demanda e não está abrangida no acórdão exequendo” (ID no 242981296 dos autos de origem). Acontece que, em juízo preliminar, não se pode deixar de apurar o efetivo montante do saldo devedor em desfavor do agravado, já que ele pagou apenas cinco (5) das doze (12) parcelas, o que interessa à análise da compensação, expressamente determinada no acórdão. Tanto é assim que a própria Contadoria realizou a atualização dos valores em aberto, nos cálculos posteriores (ID no 246418390). Assim, à primeira vista, o processamento do cumprimento de sentença parece ser precipitado, porque ele tem por pressuposto a existência de dívida líquida, certa e exigível e tem como consequência a aplicação de penalidades em caso de não pagamento dos valores devidos. Sendo assim, cabível a atribuição de efeito suspensivo para obstar a prática de atos constritivos, incompatíveis com a fase de liquidação. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator